Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. INÉPCIA DA INICIAL.
1. Os embargos fundamentados no excesso de execução devem ser rejeitados, sem resolução do mérito, quando o executado deixa de indicar o valor que reputa ser correto e não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC/2015 917 §4o I).
2. Deu-se provimento ao apelo.